Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-51.2022.8.11.0024
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000298-51.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE LEITE FILHO - CPF: 395.833.411-34 (RECORRENTE), DAVI DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 032.392.971-08 (ADVOGADO), ECCOMANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - CNPJ: 15.364.648/0001-14 (RECORRIDO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000298-51.2022.8.11.0024

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães

Parte Recorrente(s):

ANTONIO JOSE LEITE FILHO

Parte Recorrida(s):
ECCOMANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/07/2023 a 21/07/2023

Ordem na pauta: 26

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL DIVERSO DO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR – AUTOMÓVEL INCOMPATÍVEL COM O RECEBIMENTO DE DIESEL – FALHA NO FUNCIONAMENTO DO BEM – NECESSIDADE DE REPAROS - PREJUÍZOS DEMONSTRADOS - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o posto de combustível demandado ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 3.699,05 (três mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinco centavos), em razão do abastecimento do veículo S10, 0 CHEVROLET, ano: 2009, modelo 2010, cor: prata, placa: NUD-3838, de propriedade do autor, com diesel, quando, na verdade, fora solicitado etanol, todavia, julgou improcedente o pedido de danos morais.

2.

O recorrente defende que apesar de a sentença mencionar que não há provas de que o autor tenha tentado resolver a celeuma administrativamente, informou nos autos que a empresa ré não possui cadastro no portal consumidor.gov, além de todos os infortúnios vivenciados pela necessidade de conserto do veículo em decorrência do abastecimento com combustível não indicado, o que, portanto, configura os danos morais pretendidos.

3.

Em contrarrazões, a demandada pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

4.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

5.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença impugnada não comporta reforma no que toca ao pedido de danos morais que o ora recorrente pretende ver-se indenizado.

6.

Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal de 1988, “
s
ão invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

7.

O dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade.

8.

Desse modo, em situações como a em comento, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, de modo que compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral sofrido.

9.

Na presente hipótese, ainda que o abastecimento equivocado do automóvel tenha exposto o recorrente à situação desagradável, esta, por si só, não é suficiente para atrair a incidência de indenização por danos morais pretendida, mormente porque inexiste nos autos qualquer situações excepcional demonstrada pelo demandante, como, por exemplo, a tentativa de solução do problema na seara administrativa, capaz de atrair para a espécie a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

10.

Portanto, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao recorrente aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da pessoa à situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88.

11.

Assim, em que pese a necessidade de reparos no veículo do reclamante, situação esta que se resolve com os danos materiais reconhecidos neste feito, para configuração dos danos morais exige-se a comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais advindos do ato ilícito e, se assim não procedeu o autor, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023